Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-05.2020.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Empresa executada em Recuperação Judicial. Sentença que extinguiu o feito em relação a ambos os executados (devedor principal e avalista). Descabimento. Regime que não extingue o direito do credor de exigir seu crédito em face do avalista. Súmula 581 do STJ. Recurso provido.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Empresa executada em Recuperação Judicial. Sentença que extinguiu o feito em relação a ambos os executados (devedor principal e avalista). Descabimento. Regime que não extingue o direito do credor de exigir seu crédito em face do avalista. Súmula 581 do STJ. Recurso provido.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Portanto, descabida é a suspensão da ação de execução de título extrajudicial proposta contra o avalista da pessoa jurídica em recuperação judicial, mesmo se tratando de empresa individual (EIRELI). Inteligência dos artigos 6o e 49 §1° da Lei 11.101/2005. Posicionamento C. Superior Tribunal de Justiça consolidado em julgamento de recurso especial n.o Resp. 1333349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, também sumulado pela mesma Corte (Súmula 581). Ademais, considerando que apenas houve o deferimento do processamento da recuperação judicial, a execução em relação à pessoa jurídica é suspensa, razão porque a extinção do feito comporta ser afastada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000329-05.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
Registro: 2021.0000033079
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000329-05.2020.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados GILBERTO BIAGI e
GILBERTO BIAGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000329-05.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
Voto no 26.112
Apelação no 1000329-05.2020.8.26.0160
Comarca de Descalvado 2a Vara Cível
Juiz(a): Rodrigo Octavio Tristão de Almeida
Apelante(s): Banco Bradesco S/A
Apelado(a)(s): Gilberto Biagi e outro
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMPRESA
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU
O
FEITO
EM
RELAÇÃO
A
AMBOS
OS
EXECUTADOS
(DEVEDOR
PRINCIPAL
E
AVALISTA).
DESCABIMENTO. REGIME QUE NÃO EXTINGUE O DIREITO
DO CREDOR DE EXIGIR SEU CRÉDITO EM FACE DO
AVALISTA. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória. Portanto, descabida é a
suspensão da ação de execução de título extrajudicial proposta
contra o avalista da pessoa jurídica em recuperação judicial,
mesmo se tratando de empresa individual (EIRELI).
Inteligência dos artigos 6o e 49 §1° da Lei 11.101/2005.
Posicionamento C. Superior Tribunal de Justiça consolidado
em julgamento de recurso especial n.o Resp. 1333349/SP,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, também sumulado
pela mesma Corte (Súmula 581). Ademais, considerando que
apenas houve o deferimento do processamento da recuperação
judicial, a execução em relação à pessoa jurídica é suspensa,
razão porque a extinção do feito comporta ser afastada.
APELAÇÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 29/30, que julgou extinta a ação de execução de
título extrajudicial que BANCO BRADESCO S/A move em face de GILBERTO
BIAGI EIRELI E GILBERTO BIAGI.
Cuida-se de ação de execução, aparelhada com cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000329-05.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
crédito bancário empréstimo
capital de giro, por meio da qual o
exequente busca ver satisfeito o crédito de R$ 141.761,52.
Consta que a cédula foi emitida pela coexecutada (pessoa
jurídica), segundo informado, em recuperação judicial. O coexecutado
(pessoa física) participa do negócio na condição de avalista e devedor
solidário (fls. 12/18).
O nobre magistrado a quo entendeu que: (a) em se tratando de
processo de recuperação judicial intentado por empresa individual, a
pessoa jurídica está equiparada à pessoa física, de sorte que a execução
também deve ser suspensa em relação ao avalista; (b) o exequente deverá
habilitar seu crédito perante o Juízo Universal. Assim sendo, julgou extinto
o processo, nos termos do artigo 485, VI, c.c. artigo 771, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Inconformado, o executado recorre (fls. 32/38). Argumenta que
o Juízo Singular adentrou em tema de competência do Juízo da
Recuperação Judicial, pois, naqueles autos, ficou salientado que os efeitos
da Recuperação atingem apenas o “empresário rural”, destacando que se
trata de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
e não

empresário individual. Desse modo, a decisão então emanada deve
prevalecer, eis que se operou a coisa julgada. Ademais, descabe extinção
em face da pessoa jurídica, mas apenas suspensão da execução, pois o
plano de recuperação ainda não foi aprovado. Cita o artigo 49, § 2a, da Lei
no 11.101/2005, a Súmula 581 do STJ e o Enunciado 43 do CJF.
Ausente contrarrazões, pois a parte contrária não foi citada.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
Pelo que consta, trata-se de execução contra “Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI” e seu avalista e não
“Empresário Individual - EI”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000329-05.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
Assim sendo, deve ser aplicável os ditames do artigo 980-A e
§§ 6o e 7o, do Código Civil:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será
constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social,
devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o
maior salário-mínimo vigente no País.
§ 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no
que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.
§ 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas
da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que
não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular
que a constitui, ressalvados os casos de fraude
“In casu”, versa o presente recurso sobre a possibilidade de
extensão da suspensão da ação executiva, determinada em relação à
devedora principal em processo de recuperação judicial, também aos
avalistas.
Sobre o tema, insta consignar que a pessoa jurídica empresária
está sujeita à lei n.o 11.101/2005, e não deve ser confundida com seus
sócios ou avalistas que assinaram o título executivo. Os benefícios e
disposições da lei específica objetivam viabilizar a superação da crise
econômico-financeira apenas da empresária.
Conforme dispõe o art. 6° da Lei n° 11.101/2005, fica
suspensa a ação em relação à pessoa jurídica em recuperação judicial. E tal
dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o artigo 49, §1o do
mesmo diploma legal. Desta feita, o recorrente conserva seus direitos e
privilégios contra os coobrigados.
Sopesadas as razões recursais, a matéria foi pacificada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial
n.o Resp 1333349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000329-05.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI
N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere
o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005" (REsp 1333349/SP STJ/S2 Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO j. 26/11/2014).
Portanto, o deferimento da recuperação judicial não obsta o
direito do credor de exigir o débito em face dos coobrigados.
Aliás, após a edição da Súmula 581 do Superior Tribunal de
Justiça o tema não comporta maiores divagações ("A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória”).
Enfim, não há óbice ao prosseguimento do feito executivo em
relação ao avalista e, no que tange à empresa executada, a hipótese é
apenas de suspensão do feito, pois houve apenas o deferimento do
processamento da recuperação judicial.
Neste diapasão, precedente desta Casa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
O deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência
a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52,
inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação à empresa individual de
responsabilidade
limitada
(EIRELI),
porém
não
impede
o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra o seu instituidor, por débitos contraídos
diretamente por ele (pessoa "física" ou natural), uma vez que o seu
patrimônio não se confunde com o da EIRELI por ele constituída,
ressalvados os casos de fraude (CC/02, art. 980-A, §7o) O deferimento
do processamento do pedido de recuperação judicial de não impede o
prosseguimento da execução contra a pessoa natural que constituiu esse
novo ente jurídico, visto que a pessoal natural: (a) é sujeito de direito,
possui
individualidade
própria,
autonomia
e
responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000329-05.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
patrimonial distinto da pessoa natural, que a constitui, e recebe, no que
couber, o tratamento dado às sociedades limitadas, por força do art. art.
980-A, § 6o, do CC/2002, ao contrário do que acontece com o
empresário individual em que há identificação entre a empresa e pessoa
natural, não existindo distinção para efeito de responsabilidade, que é
ilimitada; (b) é coobrigada na condição de avalista do título exequendo
emitido por sociedade em recuperação judicial; e (c) não está submetida
à recuperação judicial, conforme expressamente, decidido pelo MM
Juízo da Recuperação Judicial, de sorte, os bens particulares da pessoa
natural não integram o acervo patrimonial da recuperação judicial
Reforma dar. sentença, para afastar o julgamento de extinção da ação de
execução, por ausência de interesse processual, o fundamento adotado,
com relação à pessoa natural obrigada na condição de avalista do título
exequendo emitido por sociedade em recuperação judicial, com
determinação de prosseguimento da execução, em seus trâmites legais,
com relação a essa parte devedora Recurso provido, em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1001460-49.2019.8.26.0160; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Descalvado - 2a
Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.